Tribunal: CARF
Processo: 12448.729525/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729525/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.324 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
MAGIC DOCTOR MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO. EQUIPARAÇÃO A
PEDIDO
DE
REINCLUSÃO
NO
SIMPLES.
APRECIAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DAS DRJ.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de
decisão da autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do
Simples Nacional decorrente de exclusão por comunicação obrigatória ( art. 74
da Resolução CGSN no 94, de 2011).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo para
apreciação da petição apresentada na instância de primeiro grau como “Impugnação”.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CGE.
A contribuinte acima qualificada apresentou manifestação de inconformidade
em 20/07/2012 (fls. 02), alegando, em síntese, que ao emitir o DAS referente ao mês
de Junho/2012, veio a informação que não era optante pelo Simples Nacional em
razão de ter sido excluída “por opção do contribuinte”, fato que não aconteceu. Nesse
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729525/2012-01
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729525/2012-01

mesmo período foi feito um pedido de alteração no CNPJ, onde o CNAE 77.40-3/00
foi incluído indevidamente, mas em 18/07/2012 foi encaminhado à Receita Federal
novo pedido de alteração para exclusão do citado código, visto que não exerce
nenhuma atividade referente a este CNAE.
Juntou documentos de fls. 03 e seguintes.
A DRF/RJI/DIORT, em despacho de fls. 30, informou que consta a atividade de
franquia no Contrato Social da empresa e esta atividade é englobada pela CNAE
7740-3, a qual é vedada ao Simples Nacional. Observou, ainda, que mesmo que a
contribuinte não exerça tal atividade, é necessário a exclusão dessa atividade do seu
contrato social.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
08/07/2013 (fls. 36-38), alegando, em síntese, que em maio/junho de 2012 efetuou a
alteração contratual e equivocadamente incluiu como objeto social a atividade de
“franchising”, CNAE 7740-3/00. Ressaltou que não houve inclusão de novo objeto
social, mas sim equívoco, pois jamais atuou no ramo de franquia, nem pretende atuar.
Afirmou que após este enquadramento indevido e consequente exclusão, continuou
recolhendo seus impostos e manteve seus recolhimentos em dia. Salientou que a
empresa já está reenquadrada e a alteração contratual foi corrigida e devidamente
registrada na Junta competente. Por fim, alegou que por se tratar de erro material não
poderia produzir efeitos no mundo jurídico, devendo ser corrigido de oficio.

A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela DRJ/CGE, conforme
acórdão n. 04-37.958, de 09 de dezembro de 2014 (e-fl. 90), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO
OU INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. FALTA DE OBJETO.
Não se conhece de manifestação interposta pelo contribuinte, por falta de
objeto, em razão da exclusão automática da sistemática do Simples Nacional,
nos expressos termos legais, decorrente de inclusão ou alteração de atividade
econômica cujo CNAE conste dentre aqueles relacionados como impeditivo de
opção ao Simples Nacional no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 134), no qual
oferece argumentos e fundamentos resumidamente descritos a seguir (destaques do original).
Diz que “A atividade econômica efetivamente exercida pela recorrente desde a
sua constituição é o comércio varejista de artigos médicos, ortopédicos, cirúrgicos e
hospitalares”, que “Embora também constasse em seu contrato social a atividade de
‘franchising’, a recorrente nunca exerceu tal atividade.“
Aduz que “promoveu alteração em seu contrato social, em anexo, apenas para
incluir entre seus objetivos sociais a atividade de comércio atacadista dos produtos médicos,
ortopédicos, cirúrgicos e hospitalares, pois até então exercia apenas o comércio varejista desses
produtos” e que “em razão da aludida alteração contratual, a Receita Federal entendeu, com base
no art. 30 da Lei Complementar n° 123/2006, c/c art. 74 da Resolução CGSN n° 94/2011, que a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729525/2012-01

recorrente teria comunicado automaticamente a sua exclusão do SIMPLES, em razão de a
atividade de ‘franchising’ estar entre as descritas no CNAE 7740-3/00."
Relata que “Apresentada manifestação de inconformidade contra a referida
exclusão do SIMPLES, a DRJ de Campo Grande não a conheceu, sob o argumento de que a
exclusão ocorrera por iniciativa da recorrente.”
Sustenta que “não alterou sua atividade no CNPJ, ou seja, não informou o CNAE
7740-3/00, até porque, como já repisado, nunca exerceu a atividade de ‘franchising’ ou qualquer
outra descrita naquele número de CNAE” e que “Logo após, tendo em vista o ocorrido, a
recorrente promoveu nova alteração em seu contrato social, registrada em 08/08/2012 (em
anexo), para excluir a atividade de ‘franchising’ de seu objetivo social.”
Argumenta que “a atividade de ‘franchising’ presente na alteração contratual
havida em 31/05/2012, a qual deu causa à referida exclusão automática do SIMPLES, não foi
‘incluída’ no objeto social da empresa por meio daquela alteração contratual” e que “Ao
contrário, estava presente no objeto social da empresa desde a data de sua constituição em
10/03/2006.”
Assevera que “o CNAE foi informado pela empresa quando de sua constituição”,
que “Referido CNAE, único informado pela empresa ao CNPJ, tem o n° 4773-3/00, cuja
descrição é o ‘COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS’, que
“Portanto, a recorrente NUNCA informou ao CNPJ o CNAE 7740-3/00 (GESTÃO DE ATIVOS
INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS), ou qualquer outro que não seja o de n° 47733/00.”
Conclui afirmando que “revela-se totalmente descabida a afirmação da Receita
Federal segundo à qual a recorrente incorreu na comunicação automática de exclusão do
SIMPLES” e que “nem por meio de exclusão de ofício a medida poderia subsistir uma vez que,
conforme jurisprudência pacífica deste Conselho, não cabe exclusão do SIMPLES quando a
atividade econômica vedada não for efetivamente exercida pela empresa. apesar de constar
de seu contrato social, como é o caso do presente processo.”
Ao final, requer a declaração de nulidade da comunicação automática de exclusão
do Simples, sob o argumento de que a empresa não praticou nenhum ato previsto no art. 30 da
Lei Complementar n° 123/2006 e no art. 74 da Resolução CGSN n° 94/2011 que autorizasse a
presunção de que houve a referida comunicação, bem como a reinclusão no Simples no período
de 01/06/2012 a 31/12/2012.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729525/2012-01

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de contestação da exclusão do Simples, no período de junho a dezembro
de 2012, em razão de inclusão de atividade econômica vedada no CNPJ, realizada por
comunicação obrigatória prevista nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar no 123/2006,
regulamentada pelos arts. 73 e 74 da Resolução CGSN no 94/2011, reproduzidos a seguir:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
I – (...)
a) (...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) (...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV do art.
15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II)
1. (...)
(...)
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o)
I – (...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)
O acórdão recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade,
fundamentando sua decisão nos seguintes termos:
(...)
Consoante esclareceu a autoridade preparadora (fls. 30), inclui-se no referido
código a atividade de franquia (v. tela CONCLA – Comissão Nacional de
Classificação, fls. 26). Ora, o referido código está listado no Anexo VI da Resolução
CGSN no 94/2011 como impeditivo de opção ao Simples Nacional (v. cópia juntada às
fls. 27-28).
No caso, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional automaticamente ao
fazer a comunicação de inclusão da atividade vedada em 31/05/2012 (fls. 24), tendo
em vista sua 2a alteração contratual (fls. 14-17). Somente com a 3a alteração de seu
contrato social, em 07/08/2012 (fls. 43-46) é que excluiu a citada atividade vedada de
seus estatutos.
(...)
Em suma, trata-se de exclusão automática da sistemática do Simples Nacional
decorrente de ato volitivo praticado pela contribuinte, nos expressos termos legais
acima reproduzidos, sendo instantânea a incidência da norma.
Logo, a manifestação da contribuinte não tem objeto, vez que a exclusão
automática, nos termos legais, decorreu de ato seu e não de ato administrativo que
pudesse contestar.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729525/2012-01

Como se observa do trecho supra do acórdão recorrido, a controvérsia originou-se
da falta de conhecimento da petição do contribuinte por alegada ausência de litígio, em razão de
o ato de exclusão do Simples por comunicação obrigatória ter sido qualificado naquela decisão
como “autoexclusão”.
De fato, a legislação tributária, como visto, prevê que a inclusão de atividade
econômica vedada à opção no Simples por meio de alteração de dados no CNPJ, informada à
RFB, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do sistema de tributação simplificada, o
que, em princípio, conferiria legitimidade ao procedimento, não fosse a insurgência do
contribuinte fundada na alegação de erro no preenchimento daquele documento de alteração
cadastral.
Cabe examinar, portanto, a consistência do fundamento jurídico que deu azo ao
não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, isto é, saber se o mero preenchimento do
formulário de alteração cadastral do CNPJ com a inclusão da atividade impeditiva, por si só, é
condição necessária e suficiente a configurar uma autoexclusão irretratável do Simples e derribar
a faculdade de apresentação de recurso.
Penso tratar-se de condição necessária - eis que decorre de expressa previsão na
Lei -, porém, não suficiente à legitimação da exclusão. A condição suficiente recairia no dever
de a administração validar a autoexclusão, seja por iniciativa de ofício seja em razão do exame
de eventual impugnação contra o ato, de modo a oferecer meio apropriado a sua revisão quando
praticado com erro ou em desacordo com vontade real do contribuinte.
Isto porque é sabido que a comunicação de alteração de dados no CNPJ é ato
sujeito a uma série de contingências e falhas, técnicas e humanas, cuja ocorrência pode gerar
vicio do ato administrativo por falta de correspondência entre a vontade “jurídica” de
autoexclusão –exteriorizada com erro - e a vontade “real” do sujeito passivo, de permanência no
Simples.
Não vejo razoabilidade em qualificar a inserção de um código de atividade
impeditiva num formulário de alteração cadastral como autoexclusão irretratável, a menos que
seja produto de uma decisão consciente, inequívoca, capaz de espelhar verdadeiramente a
vontade do contribuinte e os fatos ali informados, sob pena de infligir lhe graves prejuízos
decorrentes de uma exclusão injustificada ou fundada exclusivamente numa interpretação literal
ou gramatical da norma jurídica.
A propósito, o próprio CARF já sedimentou em súmula o entendimento de que a
atividade impeditiva que enseja a exclusão do Simples é a efetivamente exercida pelo
contribuinte:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Outro ponto a considerar é que a negativa de oferecimento de meios formais de
confirmação ou revisão do ato administrativo ao contribuinte poderia configurar violação do
direito de contraditório e ampla defesa, eis que, à luz da legislação vigente, todos os atos
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses ou imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções necessitam de motivação1.

1 Lei n.o 9.784/99
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729525/2012-01

Por fim, constato que este tema foi enfrentado no âmbito da RFB pela Solução de
Consulta Interna no 6 – Cosit, de 3 de abril de 2017, que ostentou a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa:
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO PELO CANCELAMENTO
DA
EXCLUSÃO.
PEDIDO
DE
REINCLUSÃO.
EQUIVALÊCIA.
INDEFERIMENTO. RECURSO. COMPETÊNCIA. RITO.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de
decisão da autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do
Simples Nacional decorrente de exclusão por comunicação obrigatória ( art. 74
da Resolução CGSN no 94, de 2011).
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39.
Vê-se que a ementa supra não deixa dúvida de que a própria RFB reconhece
competência à DRJ para apreciação do recurso em face de decisão da autoridade fiscal que
indefira pleito de reinclusão do Simples decorrente de exclusão por comunicação obrigatória, de
modo a atrair o rito previsto no Decreto no 70.235/1972.
Por todo o exposto, é de se declarar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciação da petição apresentada na
instância de primeiro grau como “Impugnação”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III – (...);

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.324 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729525/2012-01

Fl. 150
DF CARF MF
Original